Tribunal: TJDFT
Processo: 0717963-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei no 11.343/06), cuja prisão preventiva foi decretada por decisão do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
2. A denúncia descreve organização criminosa estruturada, com atuação estável e permanente, voltada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, com divisão de tarefas entre os agentes. A paciente, companheira de um dos líderes do grupo, seria responsável pela contabilidade do tráfico, pela coleta e repasse de valores, bem como pela comunicação e execução de ordens operacionais.
3. A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados por interceptações telefônicas, relatórios policiais e demais provas coligidas nos autos, configurando o fumus comissi delicti.
4. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta da conduta imputada, da inserção da paciente em engrenagem criminosa voltada à difusão sistemática de drogas, e da sua atuação funcional relevante para a manutenção da atividade ilícita, mesmo após a prisão de seu companheiro. A atuação revelada nos autos indica risco real de reiteração delitiva.
5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para elidir a necessidade da prisão, ante a evidência de envolvimento ativo em estrutura delitiva organizada.
6. As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inadequadas diante do grau de inserção da paciente na organização criminosa, da continuidade delitiva e da ineficácia de restrições parciais, como a proibição de visitas, diante de possibilidade de comunicação por terceiros.
7. Ordem conhecida e denegada.